Tribunal: TJPA
Processo: 0806399-40.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806399-40.2022.8.14.0401

APELANTE: DIEGO SANTOS AZEVEDO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI 10.826/2003). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS POR AUTO DE APREENSÃO, LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTOS DE AGENTES PÚBLICOS. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL DOTADA DE FÉ PÚBLICA E HARMONIZADA COM OS DEMAIS ELEMENTOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos
, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A defesa buscou a absolvição, sustentando a insuficiência probatória e requerendo a extinção da pena de multa.

III – FUNDAMENTOS.

A materialidade restou comprovada pelo auto de apreensão da pistola calibre .40 municiada, bem como pelo laudo pericial atestando sua potencialidade lesiva.

A autoria foi confirmada por depoimentos de guardas municipais, que presenciaram o réu portando a arma, e corroborada pela confissão extrajudicial do acusado de que portava o armamento em via pública, apresentando-se como policial militar, quando já havia sido exonerado.

O crime de porte ilegal de arma de fogo é de mera conduta e perigo abstrato, consumando-se independentemente da ocorrência de resultado naturalístico.

Prevalece a orientação do STJ de que depoimentos de policiais, quando firmes, coerentes e harmônicos com os demais elementos de prova, constituem meio idôneo de comprovação da autoria.

Inviável a exclusão da pena de multa, por se tratar de sanção cumulativa prevista em lei.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Recurso conhecido e improvido.

Tese:
O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido configura-se como delito de mera conduta e de perigo abstrato, bastando a apreensão do armamento e a comprovação de que estava em poder do agente, sendo válidos os depoimentos de agentes públicos quando coerentes e harmonizados com os demais elementos de prova.

V – JURISPRUDÊNCIA.

STJ, AgRg no AREsp 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15/02/2022, DJe 21/02/2022.

TJDFT, Acórdão 2039490, 0728941-35.2023.8.07.0003, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 2ª Turma Criminal, j. 27/08/2025, DJe 05/09/2025.

STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06/10/2020, DJe 13/10/2020.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do presente recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________, de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL
08063994020228140401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL/PA.

APELANTE:
DIOGO SANTOS AZEVEDO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

ADVOGADO: JOSÉ AUGUSTO COLARES BARATA OAB/PA 16.932

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. MARCO ANTONIO FERREIRA DAS NEVES.

RELATOR(A): Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação interposta por
DIOGO SANTOS AZEVEDO, (nascido em 18/09/1986)
,

contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que o condenou a penas de
02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumpr
ida em regime aberto, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14,
caput
da Lei nº 10.826/2003, substituída por duas penas restritivas de direitos a serem estabelecidas pelo juízo da execução penal (ID 24294555).

Extraem-se dos autos, 14 de abril 2022, por volta de 18h30min, policiais militares avistaram o denunciado em atitude suspeita, pois caminhava pela Passagem Dalva, no Bairro Marambaia, com um volume na altura da cintura. Realizada a abordagem, foi encontrada em poder do denunciado uma arma de fogo tipo pistola, marca Taurus, calibre .40, SHM 76679, com carregador contendo 10 (dez) munições intactas do mesmo calibre, conforme Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto de Id. 60481964 p. 1, cuja potencialidade lesiva foi constatada por perícia, segundo laudo de Id. 61227697. O denunciado disse que era policial militar, contudo, mantido contato com o CIOP, foi informado que ele era ex-policial militar, pois havia sido exonerado. Na oportunidade, também foi apreendida em poder dele uma carteira funcional nº 39.149 PM/PA. Perante a autoridade policial, o denunciado disse que foi exonerado dos quadros da Polícia Militar em fevereiro de 2022. Admitiu que estava portando o armamento em via pública, bem como a carteira funcional expedida pela Polícia Militar. (...)”

Oferecimento da denúncia – 26/06/2022 (ID 24294494
- Pág. 1
)

Recebimento da denúncia – 28/06/2022 (ID 24294496
- Pág. 1)

Resposta a acusação – 11/07/2022 (ID 24294497
- Pág. 1)

Sentença condenatória – 21/11/2024 (ID 24294555
- Pág. 1)

Apelação
DIOGO SANTOS AZEVEDO
– 05/12/2024 (ID 24294567
- Pág. 1).

Em suas razões o recorrente asseverou pelo acolhimento do pleito absolutório com supedâneo na insuficiência de provas
para a condenação, nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal, além da extinção da pena de multa.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões refutando a tese defensiva
(ID 24294578), sendo acompanhado pela Procuradoria de Justiça que ofertou parecer pelo desprovimento
do recurso
(ID
25206166
).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1 – DA INVIABILIDADE DO ADIMPLEMENTO DO PLEITO DEFENSIVO

Nesse ponto, o apelante requer que seja reconhecida a tese absolutória por insuficiência probatória. Nesse cenário, sem respaldo a tese defensiva.

Na espécie, a prova da materialidade delitiva pode ser verificada através do
Auto de Exibição e Apreensão de Objeto

(ID Num
.
24294470 - Pág. 14) e Laudo de Perícia de Mecanismo e Potencialidade Lesiva N.º 2022.01.000427-BAL (ID Num. 24294484- Pág. 01/03), provas materiais que se alinharam as orais, como se pode verificar pela narrativa da testemunha RUBENIG PAIXÃO TEIXEIRA, guarda municipal, narrou:

Que, recorda dos fatos; que estavam em ronda quando se depararam com o denunciado escorado em um toldo, momento em que avistaram um volume e a ponta da arma que o acusado carregava aparecendo na cintura; a arma estava municiada; ao ser questionado, o acusado se identificou como policial militar, mas constataram que ele havia sido exonerado do quadro de policiais militares do estado do Pará.

Por sua vez, a testemunha KLEYSON LÚCIO TEIXEIRA, guarda municipal, relatou o seguinte:

Que, estavam realizando diligências de rotina, quando viram que o réu estava com um volume suspeito na cintura; diante disso, abordaram o denunciado e foi encontrado o armamento municiado; o acusado se identificou como policial militar, mas ao entrarem em contato com o CIOP, foram informados que o réu pertencia mais à polícia militar e a arma era de uso exclusivo da polícia militar.

Por fim, a testemunha GILBERTO ELUAN TAVARES, guarda municipal, informou:

Que, estavam de serviço no dia dos fatos, realizando rondas pelo bairro da Marambaia e notaram que o réu estava com um volume suspeito na cintura; assim, resolveram abordá-lo, oportunidade em que encontram uma arma de fogo municiada; no momento, o acusado se identificou como policial militar; fizeram pesquisas e constataram que o réu havia deixado o quadro de policiais militares do estado.

A testemunha LUCIANA KELLY GONÇALVES BARROSO, esposa do réu.

Que, não tinham conhecimento que o acusado havia sido excluído do quadro de policiais militares do estado, e somente vieram tomar conhecimento no dia dos fatos quando foram para a delegacia; somente sabia que seu marido estava afastado da policial por questões administrativas.

A testemunha MAICOM CESAR SANTANA MODESTO, asseverou:

Que, estava próximo ao local no dia dos fatos; avisou uma viatura rosa chegar ao comércio do acusado e guardas municipais desceram e entraram no local, e começaram a procurar alguma coisa; depois que os policiais entraram, não viu mais nada.

Em seu interrogatório, o réu
DIOGO SANTOS AZEVEDO
,
negou a prática do crime, alegando:

Que, estava dentro do estabelecimento comercial de sua esposa, local onde estava guardada a sua arma de fogo; não estava portando consigo a arma; não se identificou como policial militar, sendo que foram os guardas que pegaram o seu documento e consultaram os dados, e afirmaram que ele havia sido exonerado da PM; não sabia que havia sido exonerado, pois estava afastado com atestado médico por ter sofrido acidente de moto; soube na delegacia que havia sido exonerado

Acerca dos depoimentos dos agentes de autoridade, imperativo esclarecer
que ainda segue pacífica a jurisprudência do STJ, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/2/2022).

Cediço observar, malgrado o recorrente negar a autoria dos fatos, as provas materiais e orais constantes do acervo derrogaram sua negativa, em face da coerência e plausibilidade. Ademais, não prospera a alegação de ignorar a sua condição na corporação, qual seja o desligamento do quadro funcional da Polícia Militar.

Nesse contexto, perante a autoridade policial, o recorrente admitiu o seu desligamento do quadro policial em fevereiro de 2022, versão que difere da apresentada em juízo. Nesse diapasão, não apresentou atestado médico que justificasse seu afastamento, tampouco de que haveria um processo de reintegração. Desse modo, não merece prosperar a tese de insuficiência probatória, porquanto os elementos fático-probatórios coligidos aos autos são suficientemente robustos e aptos para confirmar a autoria e materialidade delitiva pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO.I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra a sentença proferida pela 2ª Vara Criminal de Ceilândia, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu à pena de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, pela prática do crime previsto na Lei nº 10.826/03, art. 14, caput, em regime inicial aberto. Houve substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a serem fixadas pelo Juízo da Execução, mais 10 dias-multa (CP, art. 44, § 2º). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: verificar se está comprovada a materialidade e autoria do crime de porte ilegal de uso de arma de fogo de uso permitido (Lei nº 10.826/03, art. 14, caput). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O crime de porte ilegal de arma de fogo é de mera conduta e de perigo abstrato, que dispensa resultado naturalístico para sua consumação.4. O conjunto probatório é composto por depoimento das testemunhas, além da confissão extrajudicial do réu, que admitiu utilizar arma de fogo em sua cintura.5. A materialidade e a autoria estão demonstradas de forma coesa e harmônica. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: A autoria e a materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo podem ser comprovadas por prova testemunhal e documental harmônica. (Acórdão 2039490, 0728941-35.2023.8.07.0003, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/08/2025, publicado no DJe: 05/09/2025.)

Com efeito, acerca da exclusão da pena de multa, não é possível a isenção da pena, tendo em vista se tratar de sanção que decorre de imposição legal, a qual integra o preceito secundário do próprio tipo penal, não estando a autoridade judiciária autorizada a excluir a sua incidência, conforme a condição econômica do condenado.
Com efeito, no acervo observou-se que o réu não apresentou qualquer documento ou declaração hábil a demonstrar, ao menos minimamente, sua parca condição financeira ou impossibilidade de cumprir com o ônus.

Portanto, diante das insuperáveis evidencias que emprestaram tipicidade a conduta, em que o réu porte, detenha, transporte (...), ainda que gratuitamente, arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, delito insculpido no art. 14 da Lei 10.826/03. Desse modo, insustentável a tese absolutória.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e NEGO PROVIMENTO.

É o meu voto.

Belém/PA, de 2025.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 09/10/2025